Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703528-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: THIAGO BARCELOS MARTINS, LUIZA VICTORIA SANTANA MARTINS, JULIANA SANTANA MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: PAULO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANIA MARIA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário aberto em razão do falecimento de PAULO MARTINS DOS SANTOS, confirmando decisão anterior que removeu a agravante da inventariança, nomeou Thiago Barcelos Martins para o cargo de inventariante e determinou a entrega da administração dos bens, sob pena de aplicação de medidas coercitivas para esse fim. Em suas razões recursais (ID 55441453), a agravante afirma que a manifestação dos agravados sobre o interesse em assumir a inventariança é intempestiva, de modo que deve ser mantida no cargo. No mais, argumenta que “considerando a ausência de provas suficientes sobre eventual descumprimento das obrigações do inventariante, a sua remoção caracteriza decisão abusiva passível de anulação”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja revogada a remoção da inventariante. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. A agravante busca, com o presente recurso, a sua manutenção no cargo de inventariante. Ocorre que a recorrente já se insurgiu contra idêntica matéria no Agravo de Instrumento n. 0748101-55.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator em data anterior, pleiteando, naquele recurso, a reforma da decisão pretérita que a removeu da inventariança, cujo pedido de atribuição de efeito suspensivo restou indeferido. Como se sabe, é vedado o manejo pela parte sucumbente de dois recursos contra a mesma matéria decidida, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade. Registro, além do mais, que a conclusão exposta na decisão proferida em sede de retratação, de se reportar aos fundamentos da decisão anterior para manter íntegro o posicionamento outrora adotado pelo Juízo de origem, sem que isso importe em reforma do pronunciamento anterior, não autoriza o manejo de novo recurso para impugná-los. A propósito: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OUTRORA PROFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto contra decisão sem conteúdo decisório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. A decisão agravada não é recorrível, seja porque não possui cunho decisório, seja porque simplesmente mantém decisão anterior, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, em relação à qual, aliás, fora, anteriormente, interposto agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. “(Acórdão 1322583, 07374108420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A matéria de fundo será, portanto, analisada e decidida pelo órgão colegiado competente nos autos do Agravo de Instrumento outrora interposto pela recorrente, mencionado alhures. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator